Tribunal: TJES
Processo: 5003522-06.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALAN DE AZEVEDO LOPES MACHADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003522-06.2024.8.08.0035

RECTE.:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDO.:
ALAN DE AZEVEDO LOPES MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. FORNECIMENTO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
Informa a requerente, em síntese, que foi vítima de golpe mediante ligação fraudulenta em que criminosos se passaram por representantes do banco. Alega que foi induzido a realizar transferências via PIX no valor de R$ 1.600,00, ocasionando débito em seu limite de crédito. Pleiteia indenização por danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 11808935.
2. Tese da parte requerida
: Apresentou recurso inominado no ID 11808780, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, incompetência dos juizados especiais e ausência de interesse processual. No mérito, pontua que o autor foi vítima de golpe, possibilitando as transações por ele questionadas ao seguir com os procedimentos dos golpistas sem zelar pela própria segurança de seus dados. Portanto, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenar a NU Financeira S.A. a restituir ao autor a quantia de R$ 1.600,00, corrigida pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros pela SELIC desde a citação. Condenar a NU Financeira S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido. Isso porque a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Também afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais, haja vista que as provas colacionadas aos autos do processo são suficientes para o devido deslinde da demanda, não havendo que se falar em necessidade de produção de prova pericial. Além do mais, a alegação em si é completamente genérica, considerando que o recorrente sequer indica a prova que seria complexa que pretenda produzir nos autos, limitando-se a informar que o caso estaria sendo investigado pelas autoridades competentes, o que tornaria a demanda complexa, o que para fins de responsabilidade civil, não se sustenta. Em relação a preliminar de falta de interesse de agir, apesar de salutar a ocorrência da prévia tentativa de solução do problema, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade da função judiciária, na forma do art. 5º, XXXV, da CRFB/88, razão pela qual desnecessária a prévia provocação, rejeitando-se a indicada preliminar. No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Dito isso, ouso discordar do magistrado sentenciante. Ao que se infere dos autos, inicialmente o autor recebeu ligação de supostos prepostos da Nu Bank, sendo induzido a realizar transferências via PIX no valor de R$ 1.600,00. Pois bem. De pronto, não existe prova alguma de que o autor entrou em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais de comunicação antes de realizar os procedimentos requeridos pelos supostos prepostos do banco, não há nem mesmo prints do suposto número de telefone utilizado pelos golpistas. Observando o Boletim de Ocorrência de ID. 11808746 percebe-se que todos as orientações foram passadas unicamente por um atendente eletrônico, o que causa estranheza, pois sabe-se que comumente em atendimentos de call center a cada ligação o consumidor é direcionado a um atendente diferente. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, sendo imperioso registrar que na ligação telefônica, de livre e espontânea vontade, o autor atendeu aos comandos do golpista e realizou todos os procedimentos necessários para a prática da fraude, sem o

dever de cautela que deveria ter observado. As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. O requerido, inclusive, reiteradamente vem alertando sobre o “golpe da falsa central telefônica”, o que pode ser observado no ID. 11808759.

In casu,
não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor que acabou sendo enganado e acabou entregando aos estelionatários acesso aos seus dados bancários, realizando pessoalmente e livremente (mesmo que sob erro de terceiro) a transação bancária que questiona. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido e no qual exclusivamente dera causa. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude. Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha). Quando a autor impugnou as negociações, realmente, não havia mais o que o Banco poderia fazer, eis que as transferências já haviam sido realizadas para contas de terceiros. Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrente, não há responsabilidade civil destas em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que este tomasse o controle seus dados pessoais, e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de nulidade do ajuste celebrado e de reparações por danos materiais formulado, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente, conforme art. 14, § 3°, II, do CDC, não há de se falar em dever de indenizar.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando
in totum
a r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)